Tribunal: TJSP
Processo: 0047728-76.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FUNDADA EM SEGURO SAÚDE – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – INCIDÊNCIA DA REGRA ESPECÍFICA PREVISTA NO ARTIGO 5°, I. 23 DA RESOLUÇÃO 623/13 DO TJSP – AFASTAMENTO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 5°, II.3 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Em regra, a competência para julgamento de execução singular fundada em título

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FUNDADA EM SEGURO SAÚDE – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – INCIDÊNCIA DA REGRA ESPECÍFICA PREVISTA NO ARTIGO 5°, I. 23 DA RESOLUÇÃO 623/13 DO TJSP – AFASTAMENTO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 5°, II.3 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Em regra, a competência para julgamento de execução singular fundada em título executivo extrajudicial, independentemente de sua causa subjacente, é de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, salvo as exceções expressamente previstas na resolução 623/13.

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0047728-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é suscitante 13a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento do
recurso a 8a Câmara de Direito Privado V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente),
MARCONDES
D'ANGELO,
ARALDO
TELLES,
A.C.MATHIAS
COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, COSTA NETTO, J. B.
FRANCO DE GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047728-76.2019.8.26.0000 -Voto no 33671
2
3Suscitante:13a Câmara de Direito Privado – Des. Heraldo de Oliveira
Suscitada:
8a Câmara de Direito Privado Des. Clara Maria Araújo
Xavier
Interessados: Vpi Vídeo Produções Independentes Ltda; Sul América
Seguro Saúde S/A (Qualicorp Administradora)
Comarca:
Carapicuíba 1a Vara Cível
CONFLITO DE COMPETÊNCIA EXECUÇÃO FUNDADA
EM SEGURO SAÚDE
MATÉRIA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO

INCIDÊNCIA
DA
REGRA
ESPECÍFICA
PREVISTA NO ARTIGO 5°, I. 23 DA RESOLUÇÃO 623/13 DO
TJSP AFASTAMENTO DA REGRA GERAL PREVISTA NO
ARTIGO 5°, II.3 DA MESMA RESOLUÇÃO.
Em regra, a competência para julgamento de execução singular
fundada em título executivo extrajudicial, independentemente de
sua causa subjacente, é de uma das Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado, salvo as exceções expressamente previstas na
resolução 623/13.
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA
VOTO No 33671
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela 13a
Câmara de Direito Privado dessa Corte em face da 8a Câmara de Direito
Privado, tendo por objeto o julgamento de embargos à execução de contrato
de seguro saúde.
Os autos foram distribuídos originalmente à 8a Câmara,
que declinou da competência por entender ser aplicável a regra do artigo 5o,
II.3 da Resolução 623/13 do Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo a qual
as ações “ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a
declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou
nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047728-76.2019.8.26.0000 -Voto no 33671
3
recuperação ou substituição de título ao portador” se submetem à
competência da Segunda Subseção de Direito Privado.
O processo foi redistribuído a 13a Câmara, a qual
entendeu que, embora se trate de execução de título extrajudicial, a finalidade
é satisfação de crédito de mensalidades previstas em contrato de seguro
saúde, sendo matéria sujeita à competência da Primeira Subseção de Direito
Privado e, por conseguinte, da 8a Câmara de Direito Privado, segundo a regra
do artigo 5o, item I. 23, da Resolução 623/13 do Tribunal de Justiça de São
Paulo (“Ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou
inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive
prestação de serviços a eles relativos”).
É o relatório.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial, sendo
distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
Conforme regra geral estabelecida pelo artigo 5o, inc. II,
item 3, da Resolução no 623/13 deste Tribunal, o julgamento das execuções
singulares fundadas em títulos executivos extrajudiciais é de competência de
uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, composta pelas
11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a.
A regra geral, portanto, é que independentemente da
causa subjacente do título executivo extrajudicial, a competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0047728-76.2019.8.26.0000 -Voto no 33671
4
julgamento das execuções é de uma das Câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado, salvo em hipóteses especificas excepcionadas na própria
resolução.
O caso é de apelação interposta contra decisão proferida
em embargos à execução de contrato de seguro saúde e considerando a
existência de expressa previsão atribuindo à Primeira Subseção de Direito
Privado a competência para o julgamento de ações de execução envolvendo a
matéria (artigo 5o, item I.23 - Ações e execuções relativas a seguro-saúde,
contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou
empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos - da Resolução
623/13 desta Corte), há de prevalecer a regra específica em detrimento da
regra geral.
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso a 8a
Câmara de Direito Privado.
ANDRADE NETO
Relator